Tribunal: TJBA
Processo: 8049342-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049342-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CERQUEIRA COSTA

Advogado(s)
:
DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: JOSEFA RABELO DE ANDRADE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS, MARIANA COSTA DOS SANTOS, JAILTON CORREIA LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA POR CERTIDÃO DE ÔNUS. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE, USUCAPIÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS NÃO REGISTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE. PERIGO DE DANO INVERSO. DESPROVIMENTO.

A Ação Reivindicatória exige a prova do domínio pelo autor e a posse injusta pelo réu, sendo a propriedade comprovada pela certidão de ônus real.

O deferimento da tutela de urgência para a imissão na posse é justificado pela comprovação do domínio dos Agravados (Espólio e meeira) sobre a fração ideal de 50% dos lotes por meio de certidão atualizada de registro de imóveis.

As alegações do Agravante de usucapião, alienação a terceiros e existência de procurações não registradas não são suficientes, em cognição sumária, para afastar a presunção de veracidade da titularidade dominial constante do registro imobiliário.

A manutenção da posse pelo Agravante, que não detém o título de propriedade registrado, configura posse injusta para fins reivindicatórios, e a suspensão da imissão na posse gera perigo de dano inverso aos proprietários, privados do uso e gozo do bem.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para reforma da decisão.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8049342-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSÉ CERQUEIRA COSTA
e como Agravado,
ESPÓLIO DE EDVALDO DE CERQUEIRA LIMA E OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora